Tribunal: TJMT
Processo: 1023273-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECESSO FORENSE
GABINETE DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023273-76.2021.8.11.0000
Agravo de instrumento no 1023273-76.2021.8.11.0000
Agravante: LEONILDA APARECIDA DE CASTRO
Agravado: SOMA OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonilda Aparecida de Castro, contra decisão que na Ação de Execução movida em desfavor de Soma Obras e Construções Ltda, indeferiu pedido liminar de arresto de direitos creditórios de importâncias financeiras da executada.
Em síntese, aduz que pretende a satisfação de crédito inadimplido pela parte Executada, oriundo de confissão de dívida, no valor de R$107.116,42 e frente indícios de dilapidação patrimonial, requereu a concessão do arresto de direitos da executada decorrentes do contrato celebrado com a empresa Colonizadora Sinop S/A, colacionado no ID 70334117, até a satisfação integral do débito.
Defende a presença dos requisitos à concessão do arresto, porque comprovada o débito por meio da Confissão de Dívida e a existência de diversas pendências financeiras em nome da executada, seja protestos estaduais, devolução de cheques sem provisão de fundos, etc.
Destaca, ainda que o Gerente Comercial da Executada é sócio administrador de outra empresa que foi recentemente reativada e atua no mesmo ramo em que a Executada presta serviços, o que sinaliza indícios de fraude aos credores, porque o Sr. Mário Gomes, funcionário da Soma, figura como sócio -proprietário da empresa SMAV Obras e Artefatos, cujas informações são similares a da Executada.
Requer em sede liminar a concessão do arresto indeferido na origem.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante Leonilda Aparecida de Castro a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja deferido o arresto sobre créditos da executada, ora agravada, decorrente do contrato celebrado com a empresa Colonizadora Sinop S/A, colacionado no ID 70334117.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos da agravante, em sede de juízo sumário, não se pode afirmar, com a segurança necessária, risco de comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo possa lhe causar, ou seja, pode aguardar o contraditório.
As razões do recurso são permeadas de conjecturas acerca da intenção da agravada em não cumprir com a obrigação constituída, sem que se visualize a comprovação, em concreto, que se encontre em estado de insolvência ou esteja se desfazendo de seu patrimônio com o intuito de frustrar o recebimento dos valores a que se encontra obrigada.
Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, indefere-se o pedido de tutela de urgência (Arresto) formulado pela exequente agravante, até que a questão seja enfrentada pelo mérito do recurso.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela.
Após o plantão, distribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator Plantonista
4